Tribunal: TJDFT
Processo: 0730993-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO AUTÔNOMA. DIREITO À PRODUÇÃO DE UMA DETERMINADA PROVA ANTES DA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A ação de produção antecipada de prova é uma demanda que concretiza o direito à produção de uma determinada prova antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. O pedido neste tipo de ação, nos termos art. 382, § 2o, do CPC, é o de produção de provas, e não o de sua valoração, uma vez que nessa espécie de ação não se discutem matérias de mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal.
2. O deferimento da oitiva de testemunhas para possibilitar o encerramento de suposta perseguição que estaria sofrendo o autor por parte dos réus implica em valorar as alegações e admitir a possibilidade de ocorrência de dano à honra do postulante, o que é incabível nas ações de produção antecipada de provas, consoante previsão do art. 382, § 2o, do CPC.
3. Se as testemunhas já prestaram declarações sobre os fatos e conhecendo o autor o teor desses depoimentos, torna-se desnecessária a oitiva das mesmas testemunhas para possibilitar o ajuizamento de ação indenizatória.
4. Recurso não provido.